Tribunal: STF
Processo: ARE 1389161
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PUBLICO. APOSENTADORIA. CONCESSÃO. OS CARGOS SÃO ACUMULÁVEIS, LOGO, TAMBÉM SE ACUMULAM AS RESPECTIVAS APOSENTADORIAS. INSALUBRIDADE. PROFESSOR. LEGITIMIDADE PASSIVA UNIAO E INSS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. 



    1. Os efeitos da relação jurídica controvertida são exercidos sobre o patrimônio da entidade UFRGS, tendo em vista que compõe a administração indireta e, portanto, possui autonomia jurídica, administrativa e financeira. Pelo mesmo motivo descabe insurgir-se contra a ausência da União como sua litisconsorte, já que não se está a tratar de servidores vinculados à administração direta. 



    2. Não há necessidade do INSS integrar a lide, pois há dispensa de emissão de certidão de tempo de contribuição, podendo o próprio órgão ao qual se encontra vinculado o servidor fazer tal reconhecimento, conforme expressamente disciplina a Orientação Normativa SRH/MP nº 15, de 23 de dezembro de 2013. Dessa forma, sendo o autor vinculado à UFRGS, a universidade detém legitimidade exclusiva para responder à pretensão, não havendo necessidade de o INSS integrar o polo passivo da presente lide. 



    3. A norma previdenciária não cria óbice a percepção de duas aposentadorias em regimes distintos, quando os tempos de serviços realizados em atividades concomitantes sejam computados em cada sistema de previdência, havendo a respectiva contribuição para cada um deles (Precedentes do STJ). 



    4. No que pertine ao cargo de docente ser ou não considerado como insalubre/especial, a autora desenvolveu suas atividades no departamento de enfermagem materno-infantil, o que por si só basta para configurar a condição especial. 



    5. Ainda, no período anterior ao RJU, a autora tinha seu regime previdenciário regulado pela Lei nº. 6.439/77, Decreto nº. 53.831/64 e Decreto nº. 83.080/79, cujo artigo 60, previa a aposentadoria especial para os 5023474-10.2017.4.04.7100 40000757571 .V11 trabalhadores que laborassem em condições insalubres fixando, por conseguinte, para estes, regra especial de contagem de serviço e no parágrafo 2º, havia regras sobre o trabalho insalubre. Posteriormente, adveio o RGPS e o art. 57 da Lei 8213 dispôs que haveria contagem especial de tempo de serviço para fins de soma com os períodos laborais comuns. 



    6. Mantida a verba honorária sucumbencial nos termos fixados na sentença, elevados para 12% (doze por cento) em razão do improvimento do recurso (§ 11 do artigo 85 do CPC). ”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação a diversos dispositivos constitucionais, a saber: artigos 3º da EC 47/2005; 5º, XXXVI; 40, III, “B”; 195, §§ 5º e 6º, 202, § 2º (depois, 201, § 9º), 202, III (201, §§ 7º E 8º) da Constituição Federal CF/88; EC 18/81 e EC 20/98.



    A UFRGS narra que a recorrida foi admitida e teve posse em seu cargo atual na UFRGS em 24.09.1993, ou seja, antes de ser servidora do Poder Judiciário Estadual, cujo período, segundo a certidão contida nos autos de origem, expedida pelo Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, se estendeu de 16.12.1993 a 15.05.1997, interregno este de concomitância de atividades.



    Assim, assevera que na inativação perante o Estado do Rio Grande do Sul, houve contagem de período anterior ao seu ingresso como funcionária estadual, em destaque, do interregno de 24/9/93 a 15/12/93, de serviço prestado a ora recorrente, integrante do vínculo atual, iniciado em 24/9/1993.



    Afirma ser indevida a utilização do período de 03/08/81 a 20/05/87, trabalhado como professora-horista perante a Universidade, porque de 09/11/77 a 20/05/87 a recorrida exerceu suas atividades perante o Hospital de Clínicas, sendo o período já utilizado para aposentadoria na esfera estadual, e por isso, não podem ser computadas mais de uma vez. 



    Aduz que o exercício de atividades concomitantes relacionadas ao serviço público celetista e na iniciativa privada geravam para o segurado a expectativa de obter apenas uma aposentadoria decorrente do tempo de filiação e de contribuição à Previdência Social Urbana. 



    No mais, alega ser inviável a conversão do tempo insalubre exercido na atividade docente, porque à época, o cargo de professora não tinha natureza especial, eis que cessada a presunção de atividade especial por enquadramento no Decreto nº 53.831/64.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anoto inicialmente que as razões do extraordinário não demonstram de que forma o aresto atacado violou os diversos dispositivos apontados no cabeçalho do “Item V” do seu apelo (e-Doc. 145, fl. 6). Tal circunstância impede o conhecimento do apelo ante o óbice da Súmula 284 do STF, que dispõe: 



    “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    No mais, do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação adotada pela Corte de origem para confirmar a sentença: 



     “Mérito 



    Quanto ao mérito, cabe referir inicialmente, que a parte autora, por ocasião do indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo monocrática, protocolou, contra referida decisão, o Agravo de Instrumento nº 5034259-88.2017.4.04.0000, tendo esta Relatora concedido o pedido de antecipação da tutela recursal, decisão posteriormente confirmada pela Terceira Turma, sessão de 22 de setembro de 2017. 



    Na oportunidade assim me pronunciei em relação ao mérito; 



    "Conforme informação prestada pela UFRGS (evento 9, INF3, autos de origem), a exclusão do período de 24/09/1993 a 15/12/1993, laborado na própria Universidade, não faria diferença para fins de concessão da aposentadoria. No entanto, ocorrendo a exclusão do período 1981 a 1987 (concomitante com o HCPA já utilizado no Estado) a servidora faria jus tão somente à aposentadoria proporcional por idade. Por outro lado, a inclusão do aludido período garante à servidora o direito à aposentadoria integral (evento 9, INF5, autos de origem). 



    Percebo, também, que o período entre 1981 a 1987 já foi reconhecido pela própria Administração Pública (evento 1, PROCADM14, pag. 9, autos de origem). 



    Assim, considerando que a exclusão do período de 24/09/1993 a 15/12/1993 não acarreta em alteração do direito da aposentadoria, tenho que restou demonstrada a probabilidade do direito da parte autora. Como se pode extrair da decisão da própria agravada, a qual indeferiu a concessão da aposentadoria da servidora, ao que tudo indica o caso trata-se mais de um equívoco por parte da Administração do Estado do Rio Grande do Sul que considerou o aludido período para fins de concessão de aposentadoria por cargo exercido no Tribunal de Justiça desse Estado. (...) 



    Em que pese o procedimento ainda não tenha sido realizado, o fato é que desconsiderando o período considerado em duplicidade (24/09/1993 a 15/12/1993), ainda assim a servidora faria jus à aposentação. Ora, questões meramente procedimentais não podem suplantar um direito que, a princípio, seria evidente aos olhos da própria UFRGS, conforme se extrai das informações do evento 9 dos autos de origem. 



    Assim, ao menos em um juízo de cognição sumária, reiterando, os requisitos para a concessão do pedido inicial de tutela antecipada provisória de urgência realmente estão presentes. Por tal razão, a agravada deve, desconsiderando o período de 24/09/1993 a 15/12/1993, conceder a aposentadoria pleiteada com base nos períodos já reconhecidos.



    (...)



    Como acima explicitado, a exclusão do período de 24/09/1993 a 15/12/1993 não acarreta em alteração do direito da aposentadoria, bem como, o período compreendido entre 1981 e 1987 foi devidamente averbado pela UFRGS, conforme bem apontado no processo administrativo nº 23078.007876/13-77 (ev. 01, “PROCADM13”, fl.68). 



    Outrossim, não se trata de dupla consideração da mesma atividade e da mesma contribuição, conforme devidamente fundamentado pela Julgadora de Primeiro Grau. Há concomitância da atividade de professor em ensino superior e trabalhador privado, com recolhimentos distintos implicando em reconhecimento de ambos períodos. Os cargos são acumuláveis, logo, também se acumulam as respectivas aposentadorias. A legislação autoriza a contagem de todas as contribuições previdenciárias vertidas para um regime, desde que estas não tenham sido utilizadas em um regime previdenciário distinto. 



    No que pertine ao cargo de docente ser ou não considerado como insalubre/especial, a autora desenvolveu suas atividades no departamento de enfermagem materno-infantil, o que por si só basta para configurar a condição especial. 



    Quando da transposição para o regime jurídico único, o tempo especial não pode ser contabilizado de forma simples, devendo ser observado os critérios de conversão do Decreto nº 83.080/79, como o art. 100 da Lei nº 8.112/90." (grifo nosso)



    Assim, para que se pudesse ultrapassar o entendimento da Corte de origem seria necessário, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema, anote-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Requisitos. Reexame. Fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 599.387/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/12/14).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 3º, III, DA EC 47/2005. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de todos os requisitos necessários ao recebimento de proventos integrais e com paridade, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. Prejudicado o segundo recurso de agravo, em face ao princípio da unicidade recursal” (ARE nº 1.263.769/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO. ADI N. 3.772. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. As funções de magistério para efeito de aposentadoria especial, incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes: RE n. 600.012-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15.06/2011, e RE n. 552.172-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 12.03.2010. 2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF). 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 842.684/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 28/9/11).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso, com majoração da verba honorária fixada pela origem, em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente